Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 10505839, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 20443739. No ID 21347806, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, pois o valor não ultrapassava o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Sobreveio a decisão de ID 21410867, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 21824013), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1329184 (ID 24580336), integrado pelo Acórdão n. 1363158 (ID 28553427), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 29268059) e Extraordinário (ID 29268064). O recurso especial foi admitido e ao recurso extraordinário foi negado seguimento, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 30552431. Ao Recurso Especial foi negado provimento pelo Ministro Relator Gurgel de Faria no Superior Tribunal de Justiça (ID 50853104, pp. 4/6), assim como ao agravo interno (ID 50853104, pp. 37/42). O trânsito em julgado foi certificado em 16-maio-2023 (ID 50853104, p. 50). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e o Ministro Nunes Marques deu provimento ao recurso, “para reconhecer a validade da expedição o requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 50853105, pp. 4/7). O trânsito em julgado foi certificado no dia 1o-setembro-2023 (ID 50853105, p. 9), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.437.428, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido da aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 20443739, com a expedição de requisição de valor para o pagamento dos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 52013959). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 21410867, prolatada em 16-novembro-2020, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 20443739 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 16260411, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator